Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO EX OFFICIO DO PROCESSO PELO JUÍZO A QUO EM RAZÃO DE AGRAVO INTERPOSTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ILEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por exequentes contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva em razão da interposição de agravo de instrumento pelo Distrito Federal, ainda não apreciado quanto à atribuição de efeito suspensivo. Os agravantes pretendem a continuidade do cumprimento da sentença, com expedição de requisições de pagamento relativas à parcela incontroversa do crédito reconhecido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão ex officio do cumprimento de sentença pelo juízo de origem, diante da interposição de agravo de instrumento pela Fazenda Pública sem efeito suspensivo, especialmente quanto à parcela incontroversa do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual (CPC, art. 995) dispõe que os recursos não possuem efeito suspensivo automático, devendo o relator atribuí-lo expressamente mediante decisão fundamentada.

4. A suspensão do cumprimento de sentença pelo juízo de origem, com base em agravo de instrumento interposto sem efeito suspensivo, configura usurpação de competência do Tribunal, por representar indevida concessão implícita de efeito suspensivo.

5. A existência de parcela incontroversa e líquida do crédito autoriza o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do julgamento definitivo de recurso que não impede, por si só, a execução da parte incontroversa.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 28 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de expedição de RPV ou precatório quanto à parcela incontroversa de condenação imposta à Fazenda Pública, sem prejuízo de posterior restituição em caso de reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O juízo de primeiro grau não pode suspender ex officio o cumprimento de sentença com base em recurso interposto sem efeito suspensivo, sob pena de usurpação de competência do Tribunal.

2. A existência de parcela incontroversa autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença e a expedição de requisições de pagamento, independentemente do trânsito em julgado de recurso interposto pela Fazenda Pública.

3. A suspensão do processo somente se justifica se houver decisão judicial expressa atribuindo efeito suspensivo ao recurso pendente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 1o, 3o e 5o; CPC, arts. 995 e 535.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28 da repercussão geral.